Tribunal: TJES
Processo: 0039351-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039351-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARA RODRIGUES SABAINI e outros

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização contra VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, onde requereu a condenação do Apelado ao pagamento de 500 salários-mínimos a título de danos morais, em razão de alegada negligência, imperícia e imprudência no atendimento que culminou em complicações pós-parto, perda do útero e sequelas no recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser revogado, com consequente deserção do apelo; e (ii) estabelecer se a responsabilidade civil objetiva do hospital Recorrido restou configurada por falha na prestação de serviço e omissão do dever de informação, resultando nos danos experimentados pela Recorrente e seu filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR - PEDIDO DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: REJEITADA. O deferimento da assistência judiciária gratuita se estende aos recursos, não sendo necessário pedido de renovação (STJ, AgInt no AREsp n. 2.262.063/SP).

Incumbe ao impugnante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício. O Apelado não trouxe dado para o convencimento sobre a necessidade de revogação.

MÉRITO - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL RECORRIDO: A análise da prova pericial conduz à manutenção da sentença de improcedência. O laudo pericial demonstrou a quebra no nexo de causalidade na conduta do Hospital, ao concluir que os procedimentos médicos ali realizados não parecem ter sido determinantes para as complicações que ocorreram após o parto em outro serviço médico.

O afastamento voluntário do ambiente hospitalar impediu a equipe de acompanhar a evolução do quadro, desvinculando os danos subsequentes da responsabilidade do Apelado.

Para a caracterização da responsabilidade civil, mesmo a objetiva em se tratando de relação de consumo (art. 14 do CDC), há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente.

A prova pericial, que considerou também o prontuário médico emitido pelo nosocômio onde realizado o parto, destacou que o relato de cesariana descreve que o útero se apresentava normal, não tendo sido prescrito o uso posterior de antibióticos específicos. Ainda que se admitisse a existência de atos falhos na prestação do serviço pelo Recorrido, não se pode estabelecer a relação de causa e efeito com a perda do útero da autora e demais complicações graves, uma vez que a prova pericial aponta para a atuação de causa
superveniente
, ligada à condução pós-parto em outra unidade hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a ausência de necessidade econômica para fins de revogação da assistência judiciária gratuita incumbe ao impugnante.

Não se configura a responsabilidade civil objetiva do hospital quando a prova pericial e documental aponta para a ruptura do nexo causal entre a conduta da instituição e os danos experimentados pela paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Defesa do Consumidor, inciso II do § 3º do art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.262.063/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025; TJES, Apelação Cível n° 5001316-82.2024.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 21/02/2025, DJe de 22/04/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.662.960/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039351-84.2015.8.08.0024

APELANTE: LARA RODRIGUES SABAINI

APELADA: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por

LARA RODRIGUES SABAINI

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Indenização em face do
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
, em que requereu a condenação do Apelado ao pagamento da quantia de 500 salários-mínimos a título de danos morais.

Em suas razões,
LARA RODRIGUES SABAINI
requereu a reforma da sentença, julgando procedente os pedidos autorais em razão da configuração da responsabilidade civil do Apelado, que atuou com negligência, imperícia e imprudência no atendimento da Autora.

O Apelado,
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
, em suas contrarrazões requereu: (i) preliminarmente, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedida a Autora, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, bem como fosse julgado deserto o apelo; (ii) a manutenção da sentença, considerando a inexistência de falha na prestação de serviço.

Pois bem.

Suscitada questão preliminar, passo à sua análise.

–
PRELIMINAR – PEDIDO DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em suas contrarrazões, o Apelado requereu a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, sustentando que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua incapacidade financeira, bem como pelo fato de existirem indícios nos autos que demonstram a capacidade de arcar com as despesas recursais necessárias.

Ademais, narra que a Apelante não requereu o referido benefício em sede recursal e sequer comprovou o preparo, razão pela qual pugnou pela deserção do apelo.

Inicialmente, destaco ser entendimento consolidado que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita se estende aos recursos sem a necessidade de pedido de renovação (STJ, AgInt no AREsp n. 2.262.063/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025), podendo ser revogado em segundo grau de jurisdição caso haja dúvida quanto à situação econômica do beneficiário.

Outrossim, é notório que após o deferimento da assistência judiciária, incumbe ao impugnante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício da assistência judiciária à parte contrária. É a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as apeladas preenchem os requisitos para a manutenção da assistência judiciária gratuita; e (ii) analisar se a contratação de advogado particular e a alegação de posse de imóvel de valor considerável afastam a presunção relativa de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de hipossuficiência apresentada pelas apeladas possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/15, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário. O ônus de comprovar a ausência de necessidade econômica das apeladas recai sobre o impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. No caso, o apelante não apresenta provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência,
sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a posse de imóvel de valor elevado e a contratação de advogado particular. O §4º do art. 99 do CPC/15 expressamente dispõe que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida mesmo em casos de contratação de advogado particular.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, exigindo prova inequívoca para a revogação do benefício, o que não foi demonstrado no caso concreto
. [...] (TJES, Apelação Cível n° 5001316-82.2024.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 21/02/2025, DJe de 22/04/2025.)

Partindo de tais premissas, entendo que as alegações trazidas pelo Apelado não merecem prosperar. Isso porque, apesar de alegar que “
existem indícios nos autos que demonstrem a capacidade de arcar com as despesas recursais necessárias
”, não trouxe nenhum dado para o convencimento sobre a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, devendo ser mantido o mandamento judicial do Juízo
a quo
e conhecido o recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

–
MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL RECORRIDO -

Denota-se que o caso gravita em torno do reconhecimento da responsabilização civil do hospital Recorrido por suposta falha na prestação de serviços médicos, negligência e omissão do dever de informação, ocasionando graves danos sofridos pela Recorrente e seu filho.

Segundo afirma a Autora em sua exordial, à época dos fatos, era gestante de aproximadamente 36 (trinta e seis) semanas, e procurou o atendimento hospitalar em 17/12/2012 com dores abdominais. No primeiro atendimento, foi diagnosticada com Diarreia e Gastroenterite, recebendo apenas hidratação e remédios para os sintomas. Narra que, apesar de indagar sobre a persistência das dores e solicitar exames detalhados (ultrassom ou sangue), estes não foram realizados, recebendo alta hospitalar.

A Apelante informou que as dores voltaram com maior intensidade, de modo que retornou ao hospital réu no mesmo dia (segundo atendimento), sendo internada. Nos dias seguintes, o quadro clínico se agravou, com dor persistente e sinais de sofrimento fetal, como bradicardia. Durante a realização do ultrassom em 18/12/2012, a Recorrente narra que notou a perda de grande quantidade de líquido aminiótico, sendo tranquilizada por um preposto da Ré, que teria minimizado o fato.

A petição sustenta que, durante os três dias de internação, os médicos se concentraram apenas em verificar a dilatação para o parto, negligenciando o quadro infeccioso em evolução e a perda de líquido aminiótico. Sem melhora no seu estado de saúde, a Requerente solicitou a transferência para outro hospital em 19/12/2012 e, ao analisar os documentos, descobriu a existência de riscos, como infecção fetal, oligodramnio e leucocitose, informações que lhe teriam sido omitidas pelo Recorrido.

Informa, ainda, que se dirigiu ao Hospital Metropolitano, onde foi internada e foi realizado um parto cesáreo de emergência, constatando a perda total do líquido aminiótico e outras complicações, decorrentes do quadro infeccioso avançado.

Após, a Recorrente narra que teve de se submeter a 04 (quatro) cirurgias, culminando na perda do seu útero, e permaneceu 56 (cinquenta e seis) dias internada (7 deles na UTI, com risco de vida) e o recém-nascido também sofreu consequências, sendo submetido a uma cirurgia e passando 49 (quarenta e nove) dias na UTI Neonatal por conta da infecção.

Fundamentou sua ação na responsabilidade objetiva do hospital (art. 14 do CDC) por defeito na prestação do serviço e pela inobservância do dever de informação adequada e clara sobre o diagnóstico, prognóstico e riscos, conforme previsto na Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor e Código de Ética Médica. Nesse sentido, pleiteou a indenização no valor de 500 salários-mínimos a título de danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente pelo Magistrado, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a conduta do hospital e os danos experimentados pela autora, reconhecendo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Pois bem.

No presente caso, a Apelante busca a reforma da sentença, com base na tese de negligência e omissão do hospital Apelado nos atendimentos prestados nos dias 17 a 19 de dezembro de 2012, o que teria culminado no parto prematuro e nas graves sequelas para mãe e filho, com a realização de diversos procedimentos cirúrgicos e internações para ambos.

Contudo, a análise do conjunto probatório, notadamente a prova técnica, conduz à manutenção da r. Sentença de improcedência.

Inicialmente, observa-se a ausência de manifestação do Juízo
a quo
acerca do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Apelante em sua peça inaugural. Em que pese a necessidade de apreciação de todos os pleitos veiculados pelas partes, verifica-se, no presente caso, que a omissão não resultou em efetivo prejuízo processual ou cerceamento de defesa a nenhuma das partes.

Isso se justifica pelo fato de que o processo seguiu sua regular tramitação, permitindo-se a ampla produção das provas consideradas pertinentes ao deslinde da controvérsia, por iniciativa de ambas as partes. Ademais, as provas técnica, testemunhal e documental coligidas aos autos convergem para uma conclusão que não acompanha a narrativa autoral, o que torna o debate sobre a quem cabia o ônus de provar determinada circunstância eminentemente inócuo.

Nesse sentido, para dirimir a controvérsia sobre a adequação das condutas médicas praticadas nos dias mencionados, foi realizada perícia judicial por profissional especializada e isenta, que demonstrou a quebra no nexo de causalidade da conduta do Hospital relativamente ao dano suportado pela parte autora.

O laudo pericial, acostado às fls. 385/400, concluiu: “[...]
o
s procedimentos médicos realizados no Vitória Apart Hospital não parecem ter sido determinantes para as complicações que ocorreram após o parto, realizado em outro serviço médico
” (fl. 390).

A perita esclareceu que os achados clínicos e laboratoriais apresentados pela Apelante durante a internação (discreta leucocitose, queixas de diarreia e vômitos) foram devidamente investigados e tratados com hidratação e monitoramento. Ademais, informa que os achados não eram, por si sós, indicativos imediatos de sofrimento fetal agudo ou de infecção grave em curso que demandasse intervenção imediata, sendo compatíveis com o tratamento instituído.

A perita acrescenta que “
Isso acontece porque uma infecção uterina moderada a grave seria vista durante o ato cirúrgico.
E o relato da cesariana descreve que o útero se apresentava normal.
No p
ó
s-parto, a paciente evoluiu normalmente, recebendo alta com 48 horas, também indicando que o quadro descrito no Vit
ó
ria Apart Hospital não comprometeu de imediato.
O
bebê teve alta junto com a mãe, sem maiores complicações no puerpério imediato.
O
que pode ter contribuído para a infecção posterior foi a não utilização de antibiótico após o parto, o não acompanhamento da leucocitose, a não continuidade da investigação para descobrir algum foco de infecção
”.

Ou seja, ainda que se admitisse a existência de atos falhos na prestação do serviço pelo Recorrido, apontados pela perita judicial e pelo assistente técnico indicado pela Apelante, não se pode estabelecer a relação de causa e efeito com a perda do útero da autora e demais complicações graves, uma vez que a prova pericial aponta para a atuação de causa
superveniente
, ligada à condução pós-parto em outra unidade hospitalar.

É fato incontroverso que a Autora, no dia 19/12/2012, solicitou alta, interrompendo voluntariamente a internação e o tratamento que estava sendo realizado, contra expressa orientação médica.

Conforme o prontuário e a Declaração de Responsabilidade assinada pela própria paciente (ff. 56/58), anexados juntos à inicial, ela estava ciente dos riscos de sua decisão e de que o quadro clínico ainda demandava acompanhamento e exames complementares (como a repetição da ultrassonografia, que estava programada). O afastamento voluntário do ambiente hospitalar da parte demandada e do monitoramento clínico impediu a equipe do VITÓRIA APART HOSPITAL S/A de acompanhar a evolução do quadro gestacional, concluir a investigação diagnóstica e, se necessário, realizar intervenção em tempo hábil.

Ademais, chama atenção que, na realização da perícia, a própria Recorrente informou à perita que a médica que a estava acompanhando na noite do dia 19/12/2012, Drª. Eloísa Leite Melo Gonçalves, a disse que, caso a paciente permanecesse internada, ela realizaria o parto cesária na Apelante no mesmo dia.

As complicações obstétricas graves e o parto prematuro, que resultaram nos danos alegados (infecção puerperal, histerectomia, sequelas neonatais), ocorreram posteriormente à saída da paciente do Apelado, já na outra unidade hospitalar (que atestou a boa condição de saúde da paciente após o parto), desvinculando os danos subsequentes da responsabilidade do Apelado.

Assim, à luz da prova pericial e da documentação hospitalar, conclui-se pela ruptura do nexo causal, não havendo que se falar em dever de indenizar. Destaca-se que, mesmo em se tratando de responsabilidade civil objetiva (que dispensa a comprovação do elemento subjetivo), considerando restar configurada relação de consumo e, portanto, aplicado o disposto no art. 14 do CDC, é necessário a existência de elemento inequívoco de comprovação do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, E TAMBÉM DO NEXO DE CAUSALIDADE. APURAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DECORREU DO PRÓPRIO RISCO CIRÚRGICO, DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS DO PACIENTE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. Conforme precedente deste Colegiado, "como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias,
devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência
de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como
do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano
" (REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012). 2.
A Corte local aponta que a cirurgiã tomou medidas adequadas, salientando a inexistência de relação de causa e efeito entre os danos afirmados na exordial e os serviços profissionais
, assim como que outro Médico apurou que “a prótese estava bem posicionada, e que nova revisão era necessária por conta da dor e da limitação da mobilidade do paciente (fls. 100 dos autos digitalizados – mov. 1.3), o que, segundo explicou, guarda relação com a artrite reumatoide que acometia o paciente em questão. É que pessoas portadoras dessa doença autoimune acabam por apresentar processos inflamatórios nas articulações, inchaços, dores e limitação de movimentos”. [...] 4. “
O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo
” (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.662.960/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Por todo o exposto, o pleito recursal não merece prosperar, pois não configurada responsabilidade civil objetiva do hospital,
devendo ser integralmente mantida a sentença que julgou

im
procedente
s
os pedidos
autorais
.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO

do
apelo d
e

LARA RODRIGUES SABAINI
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Diante da sucumbência recursal da Apelante e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85 do CPC, impõe-se majorar em 2% (dois por cento) do valor da causa o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Em razão da assistência judiciária gratuita deferida à autora, a exigibilidade da condenação ficou suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR